Tribunal: TJSP
Processo: 0026726-74.2010.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Ação ordinária movida por servidores estaduais, com o objetivo de recebimento de diferenças relativas à conversão de seus vencimentos/proventos em URV – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Ação ordinária movida por servidores estaduais, com o objetivo de recebimento de diferenças relativas à conversão de seus vencimentos/proventos em URV – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.